Tribunal: STF
Processo: Rcl 449
Classe: Rcl
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-03-21
Data de publicação: 2002-03-21

Ementa:
EMENTA:- Reclamação. Julgamento do STJ no Recurso Especial
n.º 29.101-3/SP, em oposição ao julgamento proferido por esta Corte
nos autos do Recurso Extraordinário n.º 100.397-9/SP. 2. Execução
baseada em título não vencido. Processo extinto. Honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. 3. Assentado, no
STJ, que o valor da causa não poderia ser outro senão o do principal
e acessórios da dívida sobejante. 4. Acórdão reclamado que refoge da
compreensão do julgado do STF que extinguiu o processo de execução,
porque nenhuma das três  notas promissórias com que instruída a
súplica possuía condições de exigibilidade. Valor dado à causa,
inicialmente: o dos três títulos e seus acréscimos. 5. Reclamação
conhecida e julgada procedente.